Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-24.2021.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002949-24.2021.8.11.0046

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA WASUSU - CPF: 701.888.971-51 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS EM BRANCO – FIRMADOS POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, indígena e analfabeta, perante a Instituição Financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, a presença dos requisitos legais de validade do contrato – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, de forma que não há como reconhecer a validade do negócio jurídico.

2. Reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, no entanto, ante a ausência de verificação do pressuposto de má-fé, a devolução deve ser na forma simples.

3. Afastado o direito à indenização a título de danos morais, uma vez que ausente prova de lesão a direito da personalidade, bem ainda, tendo sido verificada a multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante, como se pode observar em consulta ao PJE, fundadas no mesmo argumento aqui apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Barbara Wasusu
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face de
Banco Pan S/A,

e, por conseguinte, condenou a apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, conforme a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Alega a Apelante, em síntese, que os empréstimos questionados foram realizados mediante fraude, sendo cabível o dano moral postulado, pedindo ainda a repetição do indébito em dobro.

Pede a reforma da sentença para reconhecer a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões vieram ao Id. 179975360, arguindo o apelado, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por ausência do princípio da dialeticidade. No mérito sustenta a regularidade da contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO
(PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Barbara Wasusu
ajuizou ação objetivando declarar a nulidade dos empréstimos consignados celebrados, aduzindo ser aposentada e que sofreu descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente aos empréstimos consignados, sendo que após buscar extrato constando descontos, tomou conhecimento de que os descontos advinham do
contrato de empréstimo n. 312935255-9,
firmado em 01/2017 no valor de R$8.664,26 (oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), contrato excluído com 01 parcelas descontadas;
contrato n. 312212200-9
, firmado em 11/2016 no valor de R$5.375,45 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), contrato excluído com 01 parcelas descontadas; e
contrato n. 312059191-6
, firmado em 10/2016 no valor de R$3.383,58 (três mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$101,00 (cento e um reais), contrato excluído com 01 parcelas descontadas, todos junto ao banco recorrido.

Após o trâmite processual, o Juízo “a quo” julgou improcedentes seus pedidos.

Em suas razões recursais, em suma, argui a recorrente, que os empréstimos questionados foram realizados mediante fraude, padecendo de validade, sendo cabível o dano moral postulado, pedindo, ainda, a repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

Em detida análise, verifica-se que, conforme se depreende dos contratos acostados ao Id 179975332, a apelante firmou os instrumentos, mediante inserção de sua impressão digital, estando os documentos em branco, sem qualquer registro dos termos da pactuação, valor, encargos, entre outros.

Observa-se que a parte autora é pessoa idosa
indígena aldeada
, não alfabetizada, como indicam os documentos pessoais apresentados junto à inicial.

Sabe-se que a Constituição de 1988, ao assegurar aos índios e suas comunidades a legitimidade para a defesa de seus direitos e interesses (art. 232), superou o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio e os retirou, definitivamente, do rol dos relativamente incapazes.

Ocorre que, sem menoscabo da liberdade contratual, aos índios devem ser assegurados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1º, III, CF), do Direito e da própria Constituição.

Esses princípios se aplicam diretamente nas relações privadas, em especial, em situações marcadas por evidente desigualdade entre os contratantes; fenômeno que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Invocando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi proposto.

Esse raciocínio encontra ressonância no art. 39, IV do CDC, que rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp n. 1.907.394/MT
, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com a sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6º, VIII do CDC.

Nesse contexto, necessário ressaltar quanto à legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), que considera nulos “
atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente
” (art. 8º).

A norma peremptória, regrada no citado art. 8º, reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e, ainda, se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca aos respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com a recorrida, índia, idosa, não alfabetizada, sem que, para tanto, tivesse avaliado sua condição vulnerável de consumidora.

Não há prova de que se trata de indígena integrada à comunhão nacional e que por ocasião da contratação tinha plena consciência dos efeitos e da extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

Relevante destacar, nesse contexto, que o julgador, na aplicação da Lei, deve levar em consideração a natureza dos valores objetos da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5º LINDB).

Ressalta-se do contexto probatório dos autos que a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados.

Nesse interim, incumbia ao recorrente o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, o que não restou demonstrado.

Desta forma, não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Consequentemente, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição.

Considerando as características dos instrumentos, demonstrada a ausência de contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do banco de restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Com efeito, não se contemplam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017).

No que diz respeito ao dever de indenizar, descabido o pleito recursal.

Entendo que não há que se falar em dano moral indenizável, primeiro, pela ausência de prova de lesão a direito da personalidade e segundo pela multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante, como se pode observar em consulta ao PJE, fundadas no mesmo argumento aqui apresentado.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Diante do fracionamento de ações, o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

(N.U 1001599-52.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, de modo a:
(i)
reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimo,
contrato de n. 312935255-9, contrato n. 312212200-9
e
contrato n. 312059191-6
; e
(ii)
determinar que o banco apelado restitua de forma
simples
os valores descontados do benefício do INSS, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência nos patamares já fixados, com as ressalvas do art. 98, § 3º, em relação à apelante, uma vez que beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023